Tribunal: TJSP
Processo: 1005955-30.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer a nomenclatura. Ação cautelar inominada de exibição de documento, a efetiva. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por perda do objeto ante a apresentação espontânea da documentação pela ré, sem condenação em verbas sucumbenciais. Inconformismo da autora. Inadequação da via eleita. Cautelar de natureza satisfativa não prevista no novo ordenamento.

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de fazer a nomenclatura. Ação cautelar inominada de exibição de documento, a efetiva. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por perda do objeto ante a apresentação espontânea da documentação pela ré, sem condenação em verbas sucumbenciais. Inconformismo da autora. Inadequação da via eleita. Cautelar de natureza satisfativa não prevista no novo ordenamento. Medida que deve ser buscada incidentalmente, ou por meio de produção antecipada de provas. Extinção do processo, sem resolução do mérito, de rigor. Sentença de extinção mantida, mas por outro fundamento. Recurso não provido.